Tribunal: STJ
Processo: 2212724-81.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955586 - SP(2025/0203514-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCOS BARLOFA
AGRAVANTE
: MARINA BARLOFA
AGRAVANTE
: ROMARGRAF GRAFICA LTDA
ADVOGADA
: MONICE CARLA BARLOFA DE OLIVEIRA - SP300990
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ASTREINTES.
VALOR.
REVISÃO.
TESE
JURÍDICA.
OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante,
apontada em embargos de declaração, que, em tese, poderia infirmar a
conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do
do
art. 1.022
devendo ser provido o recurso especial com determinação de
CPC/2015,
retorno dos autos à origem, a fim de que seja suprido o vício.
II. Dispositivo
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55104277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 42bad0ae-7df1-4e4f-b220-255c0c9e3690

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 42bad0ae-7df1-4e4f-b220-255c0c9e3690

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955586 - SP(2025/0203514-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCOS BARLOFA
AGRAVANTE
: MARINA BARLOFA
AGRAVANTE
: ROMARGRAF GRAFICA LTDA
ADVOGADA
: MONICE CARLA BARLOFA DE OLIVEIRA - SP300990
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ASTREINTES.
VALOR.
REVISÃO.
TESE
JURÍDICA.
OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante,
apontada em embargos de declaração, que, em tese, poderia infirmar a
conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do
do
art. 1.022
devendo ser provido o recurso especial com determinação de
CPC/2015,
retorno dos autos à origem, a fim de que seja suprido o vício.
II. Dispositivo
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 257-260) interposto contra decisão desta
relatoria que conheceu do agravo nos próprios autos para dar provimento ao recurso
especial, a fim de reconhecer omissão do acórdão recorrido, determinando o retorno
dos autos à origem, para que o Tribunal
, suprindo o vício verificado, aprecie os
a quo
embargos de declaração como entender de direito (fls. 251-253).
Em suas razões, a parte agravante defende que:
(a) "a conclusão de que a multa é proporcional foi amparada no contexto
fático-probatório dos autos, especialmente no descumprimento reiterado da Amil e na
natureza urgente do direito à saúde. Rever tal entendimento demandaria o reexame de
Documento eletrônico VDA54285095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:41
Código de Controle do Documento: d011bf91-87f9-4927-80ac-ebda4284e44b

provas, procedimento vedado nesta instância especial, conforme entendimento
(fl. 259), e
consolidado na
"
Súmula 7/STJ
(b) "a decisão monocrática, ao determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, gera risco de retrocesso processual e de enfraquecimento da tutela
jurisdicional já reconhecida em favor dos agravantes. O retorno dos autos para novo
exame de questão já decidida posterga o cumprimento da obrigação, estimula o
comportamento recalcitrante da parte executada e viola os princípios da efetividade e
(fl. 259).
da duração razoável do processo"
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Sem contrarrazões (fl. 265).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta acolhida.
A parte agravante não trouxe argumentos capazes de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 251-253):
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes
fundamentos: (a) ausência de negativa de prestação jurisdicional (b) falta de
demonstração de ofensa à legislação indicada e (c) aplicação da
(fls. 207-209).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (fl. 71):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Fixação de
multa coercitiva nos autos para que o plano de saúde fosse reativado.
Cumprimento tardio da obrigação definida pela decisão judicial.
Incidência das
por dia de descumprimento. Exigibilidade da
astreintes
multa cominatória. Ignorar o prazo para cumprimento sem qualquer
consequência prática à operadora equivaleria em esvaziar a
autoridade do instituto, premiar a parte que desacatou a decisão
judicial e, por consequência, promover indevido estímulo à
insubordinação aos prazos judiciais. Entendimento consentâneo aos
precedentes desta Câmara. Recurso provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 163-171).
No recurso especial (fls. 174-182), fundamentado no
III, "a",
art. 105,
da CF, a recorrente Indicou desrespeito:
(a) ao art. 1.022, II, do
afirmando haver negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional, pois a Corte local teria ignorado "a
possibilidade legal de revisão a qualquer momento da multa astreintes
nos termos do
§ 1o, I, do CPC, até porque a multa se
art. 537,
(fl. 177), e
encontra em patamares desproporcionais"
(b) aos arts. 537, § 1o, I, do
e 884 do
CPC/2015,
CC/2002,
argumentando que: (i) sem descumprir a ordem judicial, seria
Documento eletrônico VDA54285095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:41
Código de Controle do Documento: d011bf91-87f9-4927-80ac-ebda4284e44b

descabido aplicar a multa cominatória e (ii) ainda que devida a
aplicação do referido encargo, seu valor seria desproporcional e por
isso mereceria redução.
No agravo (fls. 212-218), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
Decido.
A Justiça local entendeu que as circunstâncias do caso concreto,
consideradas por ocasião do julgamento, não permitiam a exclusão das
pois reconheceu o descumprimento injustificado da medida
astreintes,
liminar. Confira-se (fls. 72-74):
Sob os mesmos fundamentos que serviram para demonstrar o
preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do
efeito suspensivo, o recurso merece prosperar.
Patente o perigo de dano, uma vez que demonstrado pelo
agravante a negativa de atendimento em clínica credenciada
por estar o plano de saúde
isto é, em
inativo/suspenso,
descumprimento à decisão judicial. Além disso, o agravante
demonstrou o depósito judicial dos valores, os quais também
foram levantados, o que, ao menos em cognição sumária,
significa estar em dia com o adimplemento do plano de saúde.
Quanto à exigibilidade da multa, o argumento do DD. Juízo a quo
não prospera.
Confira-se o entendimento adotado por esta Câmara:
[...]
O cumprimento tardio da obrigação não pode ser utilizado para
impedir a incidência das astreintes. Conquanto a multa tenha
natureza apenas coercitiva, o prazo para satisfazer a obrigação
é de extrema relevância, especialmente em demandas que
envolvam a saúde bem jurídico urgente por natureza. Ignorar o
prazo para cumprimento sem qualquer consequência prática à
operadora relapsa equivaleria em esvaziar a autoridade do
instituto, premiar a parte que desacatou a decisão judicial e, por
consequência, promover indevido estímulo à insubordinação dos
prazos judiciais.
Está clara, pois, a exigibilidade da multa cominatória, cuja
execução e termos deverão ser analisados na origem, em
conformidade ao título judicial que a arbitrou.
Confirmo, pois, os termos da tutela deferida às fls. 50/54.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Contudo, apesar da oposição de embargos declaratórios, o Tribunal de
origem manteve omissão a respeito de questão pertinente ao deslinde da
causa, oportunamente suscitada pela parte, qual seja, a
desproporcionalidade do valor das
, cuja revisão seria insuscetível
astreintes
de preclusão.
É pacífico neste Tribunal o entendimento segundo o qual, não havendo
apreciação dos declaratórios em relação a ponto relevante, impõe-se a
anulação do acórdão recorrido para que o recurso seja novamente apreciado.
Documento eletrônico VDA54285095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:41
Código de Controle do Documento: d011bf91-87f9-4927-80ac-ebda4284e44b

Assim, constatada a omissão, considerando que a análise fático-probatória
não pode ser realizada por este juízo especial, os autos devem retornar ao
Tribunal de origem.
Ficam prejudicadas as demais questões apresentadas no recurso especial.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo nos próprios autos para DAR
PROVIMENTO ao recurso, a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para exame do vício apontado, nos termos da
fundamentação.
Publique-se e intimem-se.

Como demonstra a decisão agravada, a despeito dos aclaratórios opostos, a
Corte estadual ignorou a tese da parte agravada de desproporcionalidade do valor das
astreintes, cuja revisão seria insuscetível de preclusão.
Essa lacuna na fundamentação do acórdão recorrido foi arguida nas razões
dos embargos declaratórios (fls. 77-83), todavia, sem sucesso (fls. 163-171),
incorrendo o TJSP em negativa de prestação jurisdicional e consequente violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Além disso, não houve afronta ao enunciado da
pois, para
Súmula n. 7/STJ,
a jurisprudência desta Corte, a análise do recurso especial não incorre nos óbices
previstos nas Súmulas 5 e 7 do STJ, quando necessário apenas o reenquadramento
jurídico das circunstâncias fáticas expressamente descritas no acórdão recorrido.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
VIOLAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do
recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do
STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das
circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no
acórdão recorrido" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA
AREsp 1.338.267/DF,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
21/5/2019,
.
28/5/2019)
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
REsp n. 2.066.178/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:41
Código de Controle do Documento: d011bf91-87f9-4927-80ac-ebda4284e44b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.955.586 / SP
Número Registro: 2025/0203514-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00472419720198260100 10516096920188260100 22127248120248260000 472419720198260100
47241972019826010010516096920188260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: MARCOS BARLOFA
AGRAVADO
: MARINA BARLOFA
AGRAVADO
: ROMARGRAF GRAFICA LTDA
ADVOGADA
: MONICE CARLA BARLOFA DE OLIVEIRA - SP300990
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS BARLOFA
AGRAVANTE : MARINA BARLOFA
AGRAVANTE : ROMARGRAF GRAFICA LTDA
ADVOGADA
: MONICE CARLA BARLOFA DE OLIVEIRA - SP300990
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
Documento eletrônico VDA55078567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:17
Código de Controle do Documento: 53090a77-262a-40ce-a54b-99fc725ddafc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:17
Código de Controle do Documento: 53090a77-262a-40ce-a54b-99fc725ddafc